Tribunal: TJMT
Processo: 1025645-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025645-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA - CPF: 277.161.711-00 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ANDRE NEVES SANTOS - CPF: 196.312.488-01 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SANTA CLARA LTDA - CNPJ: 09.406.311/0001-20 (APELADO), IMOBILIARIA SANTA CLARA LTDA - CNPJ: 09.406.311/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU MORAES PORTELA - CPF: 020.953.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FERREIRA PORTELA - CPF: 109.831.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA NÃO SUSCITÁVEL PELO PRÓPRIO CÔNJUGE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Maria Alcy Moraes Paiva Portela contra sentença da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de André Neves Santos e Imobiliária Santa Clara Ltda., mantendo a exigibilidade do contrato de locação garantido por fiança.

II. Questão em discussão

2.

Há múltiplas questões em discussão:

(i) saber se o recurso deveria ser inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado; (iii) definir a validade da fiança prestada, diante da alegação de ausência de outorga uxória; (iv) apreciar a legitimidade da recorrente para alegar nulidade da citação de cofiador;

(v) examinar a alegação de excesso de execução, especialmente quanto à multa contratual; (vi) avaliar se a condição de superendividamento poderia afastar a responsabilidade da fiadora.

III. Razões de decidir

3.

O recurso preenche os pressupostos recursais, sendo rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença.

4.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, já que a prova documental se mostrou suficiente para o julgamento da lide (CPC, art. 355, I).

5.

A responsabilidade da fiadora não se afasta pela alegada insuficiência de renda, inexistindo previsão legal que condicione a validade da fiança à capacidade econômica do garantidor (CC, arts. 818 a 839).

6.

Embora a Súmula 332/STJ disponha sobre a nulidade da fiança sem outorga uxória, tal ineficácia não pode ser invocada pela própria cônjuge que a subscreveu, sobretudo quando ambos assinaram como fiadores.

7.

A nulidade da citação do cofiador não pode ser arguida pela apelante, por ausência de legitimidade (CPC, art. 18).

8.

A alegação de excesso de execução não prospera, por ausência de memória discriminada de cálculo, limitando-se a recorrente a impugnação genérica, em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A multa contratual de três aluguéis é válida, devendo incidir proporcionalmente ao período faltante para o término da avença.

10.

O estado de superendividamento da recorrente, embora relevante em outras vias processuais (Lei no 14.181/2021), não a exime da obrigação contratual assumida como fiadora solidária.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido para limitar a base de cálculo da multa contratual à proporcionalidade do tempo remanescente do contrato de locação.

Tese de julgamento:

“1. A repetição dos fundamentos da inicial não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais se mostram suficientes para impugnar a sentença.

2. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

3. A fiança prestada por ambos os cônjuges não pode ser invalidada por ausência de outorga uxória, sendo inaplicável a invocação da nulidade pela própria parte que subscreveu a garantia.

4. Alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória discriminada de cálculo, não é suficiente para afastar a exigibilidade do título executivo.

5. A multa contratual estipulada em aluguéis deve ser aplicada de forma proporcional ao tempo restante do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos
autos no 1025645-81.2024.8.11.0003 - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
, ajuizada contra
IMOBILIARIA SANTA CLARA LTDA e ANDRÉ NEVES SANTOS
,
que julgou improcedente a ação de embargos à execução proposta por MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA em desfavor de ANDRÉ NECES SANTOS e IMOBILIÁRIA SANTA CLARA LTDA. Condenou a embargante no pagamento nos honorários advocatícios fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, bem como nas custas processuais, mas devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A parte apelante interpôs recurso, alegando tempestividade do recurso protocolado. Requereu preliminarmente a concessão de efeito suspensivo à apelação com fulcro no art. 1.012, §3o, inciso I, do CPC, para evitar o prosseguimento da execução fundada em título manifestamente contaminado por vícios formais e materiais.

Sustentou que demonstrou a existência de vícios relevantes como nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, ilegitimidade passiva decorrente de insuficiência econômica, nulidade da citação por edital do cofiador Elias Ferreira Portela e excesso de execução. Alegou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a indevida conversão do feito em julgamento antecipado, sem a devida análise da necessidade de dilação probatória requerida, argumentando que a tese de nulidade da fiança prestada sem outorga uxória demanda comprovação documental e eventualmente pericial acerca do estado civil à época da assinatura do contrato. No mérito, reiterou a ilegitimidade passiva e incapacidade econômica, sustentando que possui renda mensal de R$ 2.953,65, valor que sequer equivale ao aluguel mensal pactuado de R$ 3.500,00, sendo inadmissível que alguém com rendimento inferior ao valor da obrigação principal possa ser considerado garantidor idôneo. Alegou nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, citando o art. 1.647, inciso III, do Código Civil e a Súmula 332 do STJ, argumentando que não prestou qualquer consentimento à avença, tampouco foi notificada ou convidada a anuir, e que a assinatura eletrônica atribuída a Elias Ferreira Portela foi contestada por conter inconsistências no e-mail e no IP de origem. Sustentou nulidade da citação por edital de Elias Ferreira Portela, realizada sem o prévio esgotamento das tentativas de localização do cofiador, exigência expressa do art. 256, §§ 1o e 2o, do CPC. Alegou situação de vulnerabilidade e superendividamento, sendo pessoa idosa, hipervulnerável e em estado de superendividamento, enfrentando graves enfermidades como fibromialgia, depressão e transtornos de ansiedade, invocando a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). Sustentou excesso de execução e inexigibilidade dos valores cobrados, argumentando que o valor executado de R$ 35.223,62 é incompatível com a realidade do contrato, que a multa contratual de 30% no montante de R$ 10.500,00 é desproporcional e caracteriza cláusula penal abusiva, e que foram incluídos valores referentes a IPTU, pintura e outras despesas sem lastro probatório. Alegou verossimilhança das alegações demonstrada pela concessão de efeito suspensivo em decisão liminar no Agravo de Instrumento no 1034736-10.2024.8.11.0000. Postulou o recebimento e conhecimento do recurso no seu efeito devolutivo e suspensivo, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença julgando procedentes os embargos à execução, subsidiariamente o reconhecimento dos excessos e abusos com redução do valor cobrado, a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo preliminarmente que o pedido de efeito suspensivo deve ser realizado em peça autônoma, não nas razões recursais, conforme art. 1.012, §3o do CPC, citando jurisprudência do TJMT. Argumentou que não existe comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco probabilidade de provimento do recurso. Alegou a apelante tenta advogar por direito de terceiros, sendo indevida esta posição, pois se há qualquer vício na assinatura eletrônica atribuída ao cofiador Elias Ferreira Portela, este vício teria que ser suscitado pelo próprio, citando o art. 18 do CPC que veda pleitear direito alheio em nome próprio. Alegou não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que a apelante não se atentou para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sendo o recurso cópia integral da inicial dos embargos à execução, violando o art. 932, inciso III, do CPC. No mérito, refutou a suposta ilegitimidade passiva, sustentando que a apelante foi fiadora do contrato executado, sendo legitimada passiva, e que a parca renda da fiadora não é motivo para que não assuma sua responsabilidade, pois assinou o contrato ciente dos riscos. Contestou a alegada nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, argumentando que ambos os fiadores são casados entre si, sabiam que o outro estava sendo fiador, sendo a outorga evidente pela própria assinatura de ambos no contrato, e que não cabe à apelante alegar ausência de outorga uxória, mas sim a seu ex-cônjuge. Refutou a alegada nulidade da citação por edital, reiterando que a apelante aduz direito de outrem, e esclarecendo que a citação por edital se deu em relação ao executado Eliseu Moraes Portela, não havendo citação por edital em relação ao outro fiador Elias. Quanto ao título executivo, situação de vulnerabilidade e superendividamento, alegou que são descabidas e infundadas as alegações da apelante, que a saúde financeira da devedora não altera suas obrigações devidamente assumidas, e que como fiadora possui responsabilidade com o débito do afiançado. Sobre o excesso de execução, argumentou que a apelante não trouxe aos autos nenhum valor que entende ser devido, apenas impugna genericamente os cálculos juntados, citando jurisprudência do STJ sobre a inviabilidade do conhecimento de alegação de excesso de execução quando o embargante não indica o valor correto mediante memória de cálculo. Postulou que o recurso de apelação não seja conhecido ante a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito não seja provido, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, requerendo majoração dos honorários.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que a “Apelante não se atentou para impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, sendo o seu recurso cópia integral da Inicial dos Embargos à Execução, razão pela qual o Apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso de Apelação interposto, por ausência de pressuposto processual. O recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, o pressuposto de impugnação aos termos da sentença, inobservado assim os termos do artigo 932, inciso III, do CPC (...) A parte Apelante deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC (...) Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade recursal ao caso concreto, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Assim, é atribuição da parte Recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. Nestes termos requer que o Recurso de Apelação interposto pela Apelante não seja conhecido por esta MMa Câmara pela ausência de dialeticidade recursal. A inadmissão do recurso é medida que se impõe” (id. 295102996 - Pág. 8/9).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte recorrente apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante afirma que houve indevida conversão do feito em julgamento antecipado, sem produção de provas quanto à outorga uxória, autenticidade da assinatura de cofiador e demais circunstâncias do contrato, o que caracteriza nulidade por cerceamento de defesa.

Entretanto, como bem consignou o Juízo de origem, os documentos acostados são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória. O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é bastante.

Ademais, não se verifica prejuízo concreto à defesa, requisito essencial para nulidade processual (art. 282, §1o, CPC). A apelante limitou-se a alegar genericamente necessidade de provas, sem demonstrar pertinência ou imprescindibilidade.

Com essas breves considerações,
REJEITO
, pois, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos
autos no 1025645-81.2024.8.11.0003 - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO
, ajuizada contra
IMOBILIARIA SANTA CLARA LTDA e ANDRÉ NEVES SANTOS
, que julgou improcedente a ação de embargos à execução proposta por MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA em desfavor de ANDRÉ NECES SANTOS e IMOBILIÁRIA SANTA CLARA LTDA. Condenou a embargante no pagamento nos honorários advocatícios fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, bem como nas custas processuais, mas devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem
. O comporta parcial provimento.

Da análise dos elementos constantes dos autos revela que a presente demanda envolve execução de título extrajudicial lastreado em contrato de locação residencial, no qual a apelante figura expressamente como fiadora solidária. Verifica-se que o locatário Eliseu Moraes Portela deixou de adimplir as obrigações locatícias, ensejando, assim, a cobrança executiva dos valores em aberto, incluindo aluguéis, encargos acessórios e cláusula penal.

A primeira tese sustentada pela apelante refere-se à sua alegada ilegitimidade passiva, fundamentada na insuficiência de renda para assumir a garantia fidejussória. Argumenta que sua renda mensal de R$ 2.953,65 seria inferior ao triplo do valor do aluguel (R$ 3.500,00), o que tornaria nula a fiança prestada. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O instituto da fiança está disciplinado nos artigos 818 a 839 do Código Civil, que estabelecem os requisitos para sua validade, sem prever qualquer exigência específica quanto à capacidade econômica do fiador em relação ao valor da obrigação garantida.

A responsabilidade do fiador decorre do princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrados no artigo 421 do Código Civil. Ao subscrever o instrumento contratual, a apelante assumiu conscientemente a obrigação de garantir o cumprimento das prestações locatícias, não podendo posteriormente invocar sua condição econômica para se eximir da responsabilidade validamente contraída. A Súmula 26 do STJ estabelece que "o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário", princípio que se aplica analogicamente às garantias fidejussórias em geral.

No que tange à alegada nulidade da fiança por ausência de outorga uxória. Sustenta que era casada com Elias Ferreira Portela à época da assinatura do contrato e que não houve anuência expressa de ambos os cônjuges, conforme exigido pelo artigo 1.647, inciso III, do Código Civil e pela Súmula 332 do STJ.

Embora seja verdadeiro que a Súmula 332 do STJ estabeleça que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia", no voto sob a Súmula 332 (Agravo Regimental no REsp 540.817-DF), o STJ afirmou que, ainda que a regra seja a nulidade da fiança sem outorga uxória, o cônjuge que deu causa ao ato (ou seja, que subscreveu a fiança sem autorização) não pode requerer sua própria nulidade, cabendo tal pleito ao outro cônjuge ou seus herdeiros.

No caso em análise, verifica-se que ambos os cônjuges (Maria Alcy e Elias Ferreira Portela) figuram como fiadores no contrato de locação, o que evidencia conhecimento mútuo da obrigação assumida. A circunstância de o divórcio ter sido averbado posteriormente não tem o condão de invalidar retroativamente a fiança prestada quando ainda vigente o vínculo matrimonial. Ademais, deve reconhecer que ambos os fiadores são casados entre si, ou seja, sabiam que o outro estava sendo fiador, sendo a outorga evidente pela própria assinatura de ambos no contrato.

Em relação à suposta nulidade da citação do cofiador Elias Ferreira Portela. Contudo, tal argumentação padece de legitimidade, uma vez que a apelante não possui interesse jurídico para arguir vícios processuais que eventualmente afetem terceiros. O artigo 18 do Código de Processo Civil estabelece que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

No tocante à tese suscitada pela apelante referente ao alegado excesso de execução. Argumenta que o valor executado de R$ 35.223,62 seria incompatível com a realidade contratual, impugnando genericamente os cálculos apresentados sem, contudo, demonstrar especificamente quais seriam os valores corretos devidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

No presente caso, a apelante limitou-se a impugnar genericamente os valores cobrados, sem apresentar planilha discriminada ou demonstrativo específico que evidenciasse a alegada incorreção. Anote-se, que a multa contratual de 3 (três) aluguéis vigentes (cláusula 26a do contrato de locação) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência, não configurando onerosidade excessiva. Contudo, sua incidência na base de cálculo da multa é proporcional ao tempo que falta cumprir.

Por fim, quanto à alegada situação de vulnerabilidade e superendividamento da apelante, embora seja digna de consideração humanitária, não possui o condão de afastar automaticamente a responsabilidade contratual validamente assumida. A jurisprudência reconhece que a saúde financeira da devedora não altera em nada suas obrigações devidamente assumidas, sendo que, como fiadora, possui responsabilidade com o débito do afiançado.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos específicos para situações de superendividamento, como a Lei 14.181/2021, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, mas tais instrumentos não se aplicam automaticamente para exonerar garantidores de suas obrigações fidejussórias. A proteção ao consumidor superendividado deve ser buscada através dos procedimentos próprios previstos em lei, não podendo ser invocada genericamente para afastar responsabilidades contratuais específicas.

Cumpre registrar que a Súmula 549 do STJ estabelece expressamente que "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação", orientação confirmada pelo Tema Repetitivo 1091 do STJ, que dispõe: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990". Tal entendimento reforça a legitimidade da execução em face da fiadora, afastando eventual alegação de impenhorabilidade patrimonial.

Com efeito, a análise sistemática dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que o título executivo extrajudicial se encontra revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil. O contrato de locação foi regularmente celebrado, com cláusulas claras quanto às obrigações das partes e às consequências do inadimplemento. A mora do locatário restou devidamente comprovada, assim como os valores em aberto discriminados na planilha de cálculos apresentada.

Verifica-se, portanto, que as teses sustentadas pela apelante não encontram respaldo jurídico suficiente para afastar sua responsabilidade como fiadora solidária. A sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas nos embargos à execução, exceto no que tange à cobrança da multa contratual estipulado na cláusula 26a do contrato de locação de imóvel residencial com fiança (id. 295102964 - Pág. 1/9).

Ademais, verifica-se dos autos que a citação por edital foi direcionada ao locatário inadimplente Eliseu Moraes Portela, e não ao cofiador Elias, conforme esclarecido nas contrarrazões. Portanto, não há vício processual a ser sanado quanto a este aspecto.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente os embargos à execução opostos por Maria Alcy Moraes Paiva, determinando que na base de cálculo exequendo a multa estipulada da cláusula 26a do contrato de locação de imóvel residencial com fiança (id. 295102964 - Pág. 1/9) incida de forma proporcional ao tempo que faltava cumprir a avença entre os litigantes, mantendo os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025